Tribunal: TJDFT
Processo: 0738935-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738935-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA OLIVEIRA GOMES MARQUES AGRAVADO: VIVIAN ROCHA DAMASIO FREITAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Edna Maria Oliveira Gomes Marques contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de penhora de cotas de consórcio em nome do executado (autos no 0712623-90.2022.8.07.0009, ID no 168915005). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 51336699). 3. Sem contrarrazões (ID no 52833865). 4. Na origem, foi expedido ofício à Fiat Administradora de Consórcios Ltda., para a realização da constrição determinada, a qual respondeu que “se trata de grupo encerrado e, que o recurso já foi devolvido ao cliente” (ID no 176004054). 5. Por essa razão, a agravante foi intimada para se manifestar quanto à perda do interesse recursal, oportunidade em que pediu a extinção do recurso (ID no 53196879). 6. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. Diante da resposta do ofício encaminhado à Fiat Administradora de Consórcios Ltda., não subiste interesse recursal, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. O pedido da parte para a extinção do recurso impõe o trânsito em julgado imediato. Certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO